Tribunal: TJDFT
Processo: 0720724-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESTABELECIMENTO. TÍTULO JUDICIAL. COISA JULGADA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. VERIFICADO
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por exequente contra decisão que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo excesso de execução e revogando a gratuidade de justiça anteriormente concedida.
2. O juízo de origem homologou planilha apresentada pelo executado, determinou a devolução de valores à parte executada e fixou honorários em seu favor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão:
(i) saber se deve ser revogada a gratuidade de justiça com base em situação futura da parte; (ii) saber se a apresentação de impugnação após depósito judicial implica preclusão lógica; (iii) saber se é devida a inclusão de valores não constantes do título judicial nos cálculos de liquidação; (iv) saber se a compensação determinada pelo juízo deve observar o valor nominal da quantia depositada na conta corrente da parte.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A gratuidade de justiça não pode ser revogada com fundamento em valor depositado judicialmente, já que este não foi efetivamente recebido e não demonstra mudança na condição de hipossuficiência.
5. Não há preclusão lógica na apresentação de impugnação após depósito judicial, uma vez que este se deu no prazo legal e teve natureza de garantia do juízo, não de reconhecimento de dívida.
6. Quando matéria é decida por sentença, ela se torna imutável por força da coisa julgada, de forma a respeitar o princípio da segurança jurídica, bem como do princípio da preclusão, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil. O título judicial originário excluiu expressamente da condenação a verba rescisória e a multa cominatória, não sendo possível incluí-las na fase de liquidação.
7. O valor a ser compensado deve ser acrescido de juros e correção monetária, sob pena de enriquecimento sem causa da parte, conforme art. 884 do CC/2002.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A apresentação de impugnação após depósito judicial, no prazo legal, não configura preclusão lógica. 2. A gratuidade de justiça não pode ser revogada com base em depósito judicial ainda não levantado pela parte beneficiária. 3. Valores não contemplados expressamente na sentença transitada em julgado não podem ser incluídos na fase de cumprimento de sentença. 4. O valor a ser compensado deve ser atualizado monetariamente para evitar enriquecimento sem causa.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 525, 570, 85, § 2o, e 98, § 3o; CC, art. 884.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.134.186/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 25.02.2015; TJDFT, Acórdão 1384433, 3a Turma Cível, j. 04.11.2021; TJDFT, Acórdão 1655340, 3a Turma Recursal, j. 31.01.2023.